Tribunal: TJSP
Processo: 3001144-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR – Decisão que, com fulcro no Tema no 444 do C. STJ, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, reconhecendo a prescrição da pretensão – Descabimento – Dissolução irregular da empresa – Feito que não foi paralisado por inércia ou desídia da Fazenda – Súmula no 106 do C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR – Decisão que, com fulcro no Tema no 444 do C. STJ, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, reconhecendo a prescrição da pretensão – Descabimento – Dissolução irregular da empresa – Feito que não foi paralisado por inércia ou desídia da Fazenda – Súmula no 106 do C. STJ – Pedidos de penhora dos bens da executada, sobrestamento do feito e diligências realizadas pela exequente no intervalo entre citação e o pedido de redirecionamento – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.